Tribunal: TJPA
Processo: 0000155-16.2007.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000155-16.2007.8.14.0091

ADVOGADO DATIVO: OLDEMAR PEREIRA ALVES

APELANTE: LUIS SOARES ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0000155-16.2007.8.14.0091

APELANTE
: LUIS SOARES ASSUNÇÃO (OLDEMAR PEREIRA ALVES – DEFENSOR DATIVO)

APELADA:
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

CAPITULAÇÃO
: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2°, II, CP c/c ART. 14, II, CP

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RAZÃO DE CONDIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
não

conhecer
do Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LUIS SOARES ASSUNÇÃO,
representado por defensor dativo designado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida em
31 de outubro de 2018
pelo Juízo de Direito da Comarca de Salvaterra/PA nos autos do processo de n° 0000155-16.2007.8.14.0091

– após condenação pelo Júri Popular pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada (art.
121, §2°, II, CP c/c art. 14, II, CP); à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

O RMP ofereceu denúncia em
20 de setembro de 2007
, em razão de ter o apelante, em
21 de junho de 2007
, desferido 12 (doze) golpes de faca na vítima – sua ex-esposa; por não se conformar com o término do relacionamento entre o casal.

A materialidade do crime foi demonstrada tanto pelo Exame de Corpo de Delito (ID 15079216, p. 09) quanto pelos depoimentos colhidos em fase de inquérito e em juízo – estes últimos tendo evidenciado, também, a autoria delitiva do apelante.

Ademais, o próprio LUIS SOARES ASSUNÇÃO confessou perante a autoridade policial e ao magistrado de piso ter desferido os referidos golpes na vítima.

A denúncia foi recebida em
30 de outubro de 2007
(ID 15079214, p. 24).

Em
06 de junho de 2013
, após regular instrução processual, adveio decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada – ID 15079222.

Em sessão do Tribunal do Júri de
31 de outubro de 2018
, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do réu nas sanções do art. 121, §° 2, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (Ata - ID 15079226, p. 04).

Na
sentença
(ID 15079225, p. 16/ID 15079226), o magistrado de primeiro grau fixou a pena final em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, concedendo ao recorrente o direito de apelar em liberdade.

Em
razões de Apelação
(
29 de janeiro de 2020
– ID 15079227, p. 04), a defesa de LUIS S. ASSUNÇÃO requer seja alterado regime de cumprimento de pena, sustentando, para tanto:

(...) a sentença do r. juízo, sem conhecer da sua deficiência lombar, o enviou para cumprimento de pena em regime semiaberto, o que vai gerar diversos prejuízos ao apelante e, sobremaneira, ao estado executor da pena, uma vez que será necessário acompanhamento médico-hospitalar constante, pois o apelante, conforme se depreende de seus atestados e laudo médico, não possui condições de permanecer por longos períodos de tempo em determinadas posições, em razão das dores lombares que acometem-lhe ao longo dos anos, o que gerou, inclusive, seu afastamento da profissão de pescador.

Em sede de pedidos, requer a retificação da sentença para que seja ajustado o regime de cumprimento de pena com a alteração para “domiciliar”.

Em
Contrarrazões
(ID 15079231, p. 06), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

No que tange à doença grave alegada pelo apelante, infere-se, de acordo com o LAUDO MÉDICO de fls. 162, que o mesmo possui tão somente escoliose em sua coluna vertebral à esquerda, estando os demais discos da coluna sem qualquer alteração, os corpos vertebrais com altura conservadas e as articulações interfacetárias sem evidência de alteração.

Ademais, o apelante apresentou quadro clínico de evolução após intervenção cirúrgica e evoluiu bem no pós-operatório (Laudo à fl. 155) havendo necessidade de acompanhamento com fisioterapeuta, tendo o mesmo sido afastado de suas atividades laborais por apenas 3 (três) meses.

No ID 15467842, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater deu parecer pelo não-conhecimento do recurso.

No presente caso, a análise de mérito se confunde com a análise dos pressupostos pessoais, ante ao pedido exclusivo de concessão de prisão domiciliar, matéria afeta ao Juízo da Execução e ainda em sede de recurso com fundamentação vinculada, o que obsta o conhecimento do recurso.

In casu, o apelante pleiteia a concessão de benefício atinente à fase de execução penal, cuja concessão, está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 117 da LEP, pelo que a análise desses pressupostos deverá ser feita, a priori, pelo Juízo da Execução, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Vieram conclusos.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Da análise minuciosa do feito, verifico que ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

Atesta-se, de imediato, a perda do objeto da demanda, visto que a recomendação médica (datada de
09 de julho de 2018
) utilizada para o pleito de aplicação de regime aberto de cumprimento de pena foi de apenas
03 (três) meses de repouso ao apelante
– período este já superado, visto que decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Frise-se que, desde a sentença, foi concedido ao recorrente o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Ou seja, esteve em liberdade plena durante todo o período registrado como necessário para a sua recuperação.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023